Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725663-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN CÉSAR GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA UNIFICADA. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VEDAÇÃO LEGAL. RÉU APENADO POR CRIME PRATICADO COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, fundado em política criminal, não sendo permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes. 2. In casu, o recorrente, condenado pelos crimes de furto qualificado, receptação e roubo circunstanciado, pleiteou a concessão de indulto quanto aos delitos de receptação com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Contudo, o Decreto em comento é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo. Inteligência do parágrafo único do artigo 11 do citado decreto. 3. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que o recorrente ainda cumpre pena pelo crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, inviável o deferimento do indulto ao caso. 4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão de indulto ao sentenciado. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto 11.302/2022, bem como 69, 70 e 71, todos do Código Penal, ao argumento de que faria jus ao indulto, diante da inexistência de concurso de crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto 11.302/2022, bem como 69, 70 e 71, todos do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para a concessão do indulto ou comutação de pena disciplinada nos Decretos Presidenciais, é necessário o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela norma. Conforme o entendimento jurisprudencial vigente neste Sodalício, para a aferição do lapso temporal exigido para a concessão da comutação de pena, devem ser abrangidas todas as condenações anteriores à publicação da norma, pois inexiste a possibilidade de execução singularizada de cada reprimenda. Precedentes” (AgRg no HC n. 411.548/SP, relator Ministro Jorge Mussi,DJe 11/4/2018). Igual teor: HC 856.179, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/9/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “In casu, a Defesa do agravante pleiteia a concessão do indulto quanto aos delitos de receptação, cuja pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato não ultrapassa cinco anos, o qual, em tese, estaria abrangido pelo disposto no artigo 5o do Decreto em análise (...). No entanto, verifica-se que ele ostenta outra condenação, cujas penas foram unificadas até 25/12/2022, pelo delito de roubo circunstanciado, cuja pena não foi integralmente cumprida até a data limite do decreto, o que impossibilita a concessão do indulto natalino ao crime não impeditivo (...). Assim, conforme dispõe o referido decreto, o indulto não abrange crimes considerados hediondos (ou a eles equiparados), nem aqueles praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa” (ID 49802704). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027